Tribunal: TJES
Processo: 5001093-45.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001093-45.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JARILDO LOUZADA DA SILVA

APELADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL PRESUMIDO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito, condenar à restituição simples dos valores descontados indevidamente e fixar indenização por danos morais em R$ 1.000,00. O Apelante busca a reforma parcial da sentença para o reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor e majoração da indenização moral para R$ 5.000,00, em razão de descontos indevidos, sem autorização, em benefício previdenciário a título de “contribuição associativa”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a relação jurídica entre o segurado e a associação sem fins lucrativos está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais é adequado e proporcional ao dano experimentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às associações que oferecem serviços mediante contraprestação, ainda que sem fins lucrativos, pois se enquadram no conceito de fornecedoras do art. 3º do CDC, sendo o associado equiparado a consumidor (art. 17 do CDC).

4. A inexistência de contrato assinado ou prova de autorização válida para descontos em benefício previdenciário evidencia a ilicitude da conduta, impondo a restituição dos valores descontados.

5. O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), pois causa aflição e insegurança ao beneficiário, especialmente quando se trata de pessoa idosa e de baixa renda.

6. O valor de R$ 1.000,00 arbitrado na origem mostra-se insuficiente diante da gravidade do ilícito e do caráter pedagógico da indenização. A quantia de R$ 5.000,00 revela-se adequada, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além da jurisprudência predominante em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às associações que ofertam serviços mediante contraprestação, ainda que sem fins lucrativos.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido.

3. O valor da indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser majorado quando fixado em quantia ínfima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 3º, 6º, 14 e 17; INSS, Instrução Normativa nº 28/2008, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, Apelação Cível nº 0493377-66.2023.8.04.0001, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, 1ª Câmara Cível, j. 22.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JARILDO LOUZADA DA SILVA
visando à reforma da r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória proposta contra a
UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
, julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a inexistência do débito; b) condenar a Ré a restituir, de forma simples, os valores descontados; e c) condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Sem contrarrazões do apelado, apesar da devida intimação (ID 15506734).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES 10 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
JARILDO LOUZADA DA SILVA
visando à reforma da r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória proposta contra a
UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
, julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a inexistência do débito; b) condenar a Ré a restituir, de forma simples, os valores descontados; e c) condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Na origem, o Apelante ajuizou a ação alegando ter sofrido descontos mensais indevidos de R$ 57,75 em seu benefício previdenciário, a título de "CONTRIBUIÇÃO UNASPUB", sem jamais ter autorizado ou contratado qualquer serviço da Apelada. Pleiteou a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores e a compensação por danos morais.

A r. sentença, embora tenha reconhecido a ilicitude dos descontos, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) por entender que a relação com associação não configura ato de consumo, e fixou a indenização por danos morais em patamar que o Apelante considera irrisório.

Irresignado, o Apelante interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, o equívoco da sentença ao não aplicar o CDC ao caso e, consequentemente, ao negar a restituição em dobro. Pugna, precipuamente, pela majoração da condenação por danos morais para um valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por considerá-lo mais justo e proporcional à gravidade do dano e ao caráter pedagógico da medida.

Intimada, a parte Apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório. Passo a votar.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos centrais: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em tela; e (ii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

Quanto ao primeiro ponto, o juízo de primeiro grau entendeu pela inaplicabilidade do CDC, sob o fundamento de que a Apelada é uma associação sem fins lucrativos. Com a devida vênia, tal entendimento diverge da jurisprudência consolidada.

O fato de a Apelada ser uma associação não afasta, por si só, a caracterização de uma relação de consumo. O que define a incidência da norma consumerista é a natureza da atividade prestada. No caso, a Apelada, ainda que se intitule associação, oferece serviços no mercado de consumo mediante remuneração (contribuição mensal), enquadrando-se no conceito de fornecedora do art. 3º do CDC. O Apelante, por sua vez, na condição de vítima do evento danoso, equipara-se a consumidor, nos termos do art. 17 do mesmo diploma.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC . DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL PRESUMIDO, ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte de Justiça, como fornecedora de serviços, mediante pagamento de contribuição, ainda que não tenha fins lucrativos, a associação se submete às normas consumeristas do Código de Defesa do Consumidor;
2. Não fora apresentado documento escrito com a assinatura da parte autora, ora apelante, aderindo aos termos ofertados pela parte apelada, nem qualquer outra prova que satisfaça as exigências do art . 3º, III, da Instrução Normativa nº. 28, de 16/05/2008, do INSS; 3. O desconto indevido em benefício previdenciário autoriza a condenação por danos morais independentemente da comprovação do prejuízo (in re ipsa), que é presumível na hipótese descrita, os quais devem ser fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento injustificado da vítima e, por outro lado, a excessiva penalização do ofensor;

(TJ-AM - Apelação Cível: 0493377-66 .2023.8.04.0001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2024)

Portanto, a r. sentença merece reforma neste ponto, para que seja reconhecida a relação de consumo e a consequente aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de todo o seu microssistema protetivo.

Além disso, a sentença reconheceu a ocorrência do dano moral, concluindo que os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar geram angústia e insegurança que ultrapassam o mero dissabor. Contudo, fixou a indenização em apenas R$ 1.000,00.

Assiste razão ao Apelante quando afirma que tal valor é insuficiente para compensar o abalo sofrido e para cumprir a função pedagógica da condenação, de modo a desestimular a reiteração da conduta ilícita pela Apelada.

Trata-se de desconto não autorizado em verba de caráter alimentar de pessoa idosa e de parcos rendimentos, o que, por si só, configura dano moral
in re ipsa
(presumido). A jurisprudência pátria, em casos análogos, tem fixado valores substancialmente superiores, como no aresto acima citado.

Dessa forma, a quantia de R$ 1.000,00 se mostra desproporcional, devendo ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor pleiteado pelo Apelante e que se alinha à jurisprudência, sendo capaz de, a um só tempo, compensar a vítima e punir o ofensor.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença unicamente para MAJORAR a condenação a título de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão, pela SELIC (que engloba juros e correção), e acrescido de juros de mora pela SELIC descontada do IPCA, a contar da data do primeiro desconto indevido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar